Tribunal: TCU
Processo: 034.321/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 408/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão e lhes dar quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.321/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ademar Pacheco Lopes (CPF XXX.655.012-XX); Aderson Santos da Frota (CPF XXX.926.902-XX); Adriana Silva do Nascimento Sales (CPF XXX.483.352-XX); Ana Marlene Aires Arguelles (CPF XXX.737.722-XX); André Silva da Frota (CPF XXX.043.432-XX); Antônia Moura de Souza (CPF XXX.482.892-XX); Arno José Argenta (CPF XXX.750.270-XX); Cândido Ferreira Neves (CPF XXX.279.082-XX); Cláudia Maria Medeiros Mendonça (CPF XXX.645.032-XX); Clizares Doalcei Silva de Santana (CPF XXX.907.355-XX); Emydio Soares Alves Neto (CPF XXX.095.482-XX); Enock Luniere Alves (CPF XXX.387.362-XX); Francisco José Matos dos Santos (CPF XXX.499.142-XX); Francisco Orlando de Vasconcellos Feitoza Junior (CPF XXX.981.902-XX); George Luiz Dutra Marques (CPF XXX.805.922-XX); Gerson Almeida Silva (CPF XXX.403.752-XX); Hélio Nobre Malagueta (CPF XXX.664.942-XX); Iracilda Chaves de Souza (CPF XXX.139.452-XX); João Pedro Monteiro Paes (CPF XXX.688.942-XX); Jose Ribamar Vieira do Nascimento (CPF XXX.146.752-XX); Jose Roberto Tadros Junior (CPF XXX.799.362-XX); Jose dos Santos da Silva Azevedo (CPF XXX.728.342-XX); José Roberto Tadros (CPF XXX.844.462-XX); João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior (CPF XXX.578.542-XX); Laemanuel Mustaffa Paes de Lemos (CPF XXX.814.032-XX); Letícia Barros Santos (CPF XXX.367.102-XX); Luís Filipe Gil de Brito (CPF XXX.257.682-XX); Luiz Jorge Garcia de Sena (CPF XXX.968.072-XX); Marcia Kristina Amazonas Prado do Nascimento (CPF XXX.035.762-XX); Maria Fernanda Monteiro dos Santos (CPF XXX.266.042-XX); Maria Helena de Souza Fonseca (CPF XXX.764.472-XX); Maria Regina da Costa (CPF XXX.713.832-XX); Maurício Francisco Soares (CPF XXX.349.372-XX); Mário Reynaldo Tadros (CPF XXX.837.452-XX); Nilson Jorge de Jesus Leão (CPF XXX.588.222-XX); Orvacio Lizardo (CPF XXX.428.962-XX); Osmet Duk Filho (CPF XXX.290.152-XX); Paulo Roberto Guerra Mitozo (CPF XXX.757.062-XX); Paulo Rogério Tadros (CPF XXX.825.082-XX); Raimundo Pereira Silva Neto (CPF XXX.764.313-XX); Renato Aguiar Dias (CPF XXX.432.152-XX); Roberto Simão Bulbol (CPF XXX.383.172-XX); Ruth Padilha de Oliveira (CPF XXX.758.042-XX); Silvana Maria Ferreira de Carvalho (CPF XXX.066.412-XX); Silvana Oliveira de Lima (CPF XXX.219.152-XX); Sílvio Neves Tinoco (CPF XXX.939.522-XX); Simone de Souza Guimarães (CPF XXX.547.952-XX); Soraia Carvalho da Silva (CPF XXX.535.282-XX); Teófilo Gomes da Silva Neto (CPF XXX.539.662-XX); Vera Lúcia Assmar Fernandes Correia Bulbol (CPF XXX.369.152-XX) e Warney Mauro Prestes da Costa Val (CPF XXX.377.562-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas - Sesc/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar: 1.7.1. à Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas que que se abstenha de incorrer na impropriedade identificada nestes autos, qual seja, a ausência de estabelecimento formal de políticas e procedimentos de controle referentes a aquisições, o que afronta ao disposto na Resolução CFC 1.135/2008 e no COSO 2013; 1.7.2. à SecexTrabalho que adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica à Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas; e 1.7.2.3. arquive os presentes autos.